Tribunal: TJSP
Processo: 1061823-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RÉ FABRICANTE E IMPROCEDÊNCIA QUANTO À CORRÉ SEGURADORA - DEMORA DO CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA DE CERCA DE UM ANO – ATRASO NA ENTREGA DE PEÇA PELA FABRICANTE – APELO DA CORRÉ RENAULT – APLICABILIDADE DO CDC –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RÉ FABRICANTE E IMPROCEDÊNCIA QUANTO À CORRÉ SEGURADORA - DEMORA DO CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA DE CERCA DE UM ANO – ATRASO NA ENTREGA DE PEÇA PELA FABRICANTE – APELO DA CORRÉ RENAULT – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA APELANTE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, DO CDC – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.